Tribunal: TJBA
Processo: 0502055-09.2015.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502055-09.2015.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO ANDRADE BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

APELADO: JOSE MILTON MENEZES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
IVANA DULCE FRANCA RIOS, SILVIO LAMARTINE HAYNE DE OLIVEIRA FILHO, GILMAR CRUZ OLIVEIRA, AMANDA ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil. Recurso de a
pela
ção.
Ação de responsabilidade civil por ato ilícito. Agressão física. Comprovação. Legítima defesa não comprovada. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Alex Sandro Andrade Bahia contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por José Mílton Menezes de Almeida e Cristovam Luís Menezes de Almeida, em virtude de agressão física ocorrida durante desentendimento em feira livre no município de Amargosa/BA, em 06 de outubro de 2012. O juízo de origem fixou a indenização em R$ 20.000,00. Em contrapartida, o apelante formulou reconvenção, pleiteando indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de ter agido em legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurado o dever de indenizar por parte do apelante, diante da alegada agressão física contra os autores; (ii) aferir se a tese de legítima defesa, sustentada pelo réu, está suficientemente comprovada nos autos, a ponto de afastar sua responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. Com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC,
defere-se
a gratuidade da justiça ao apelante, em razão de documentos que evidenciam sua hipossuficiência econômica.

4.
O dever de indenizar decorre da comprovação do ato ilícito (agressão física) e da violação aos direitos de personalidade dos autores, nos termos do art. 186 do Código Civil e dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal.

5.
A tese de legítima defesa não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, uma vez que as testemunhas confirmaram a agressividade injustificada do réu, sem qualquer menção a provocação ou agressão prévia por parte dos autores.

6.
Laudos médicos e documentos juntados aos autos atestam a gravidade das lesões sofridas pelos autores, reforçando a caracterização do dano moral indenizável.

7. Cabe ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, II, do CPC. No caso concreto, o apelante não apresentou documentos ou testemunhas que comprovassem sua versão dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação
nº

0502055-09.2015.8.05.0006
,

em que figura como
a
pel
ante

ALEX SANDRO ANDRADE BAHIA

e, como
a
pel
ado
s
,
JOSÉ MÍLTON MENEZES DE ALMEIDA e CRISTOVAM LUÍS MENEZES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.